Tribunal: TJDFT
Processo: 0721312-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. GOL LINHAS AÉREAS S.A. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia cinge-se a avaliar a existência de dano material e moral, assim como verificar se deve ser reduzido o quantum fixado a esse título, decorrente de alegada falha na prestação dos serviços pela companhia aérea e pela agência de viagens rés/apelantes.

2. A apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que as agências de viagens não são responsáveis pela indenização na falha da execução dos serviços reservados. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos, para a verificação da responsabilidade da parte constitui matéria de mérito a ser oportunamente analisada. Rejeito, assim, a preliminar

3. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor deve responder objetivamente por falha na prestação do serviço, somente não sendo responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexistiu; ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O ato ilícito está configurado, pois os autores não foram avisados da antecipação do horário do voo de partida, com 24 horas de antecedência, nos termos do art. 2o da Resolução n. 556 da ANAC, norma vigente na data dos fatos.

4. A primeira ré não se limitou a vender a passagem, mas o pacote turístico inteiro, de modo que tem responsabilidade, inclusive, decorrente das alterações do voo, consoante a jurisprudência do STJ. As rés possuem responsabilidade solidária, pelo fato de comporem, juntas, a cadeia de fornecimento do serviço de transporte aéreo e descumprido o dever de comunicação prévia da alteração/antecipação do horário do voo, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.

5. Ainda que a pandemia causada pela COVID-19 tenha impactado de forma negativa as atividades das companhias aéreas e agências de viagens, tal quadro não é suficiente para afastar a responsabilidade pelas obrigações contratualmente assumidas e pelos vícios ou defeitos na prestação de serviços aos consumidores.

6. Além de caracterizada a responsabilidade civil das rés de repararem os danos decorrentes da falha na prestação dos seus serviços, resta também configurada a ocorrência de dano moral, passível de compensação pecuniária, ante a situação desagradável e angustiante experimentada pelos consumidores, pois evidenciada não apenas a frustração com a não realização da viagem de férias programada, o que já seria suficiente para a sua configuração, mas, ainda, pela perda excessiva de tempo, diante do longo deslocamento de ônibus de Brasília a São Paulo, além das inúmeras tentativas dos consumidores, sem resposta, de resolver por meses a situação pelos canais ofertados pela agência de viagens.

7. Para a fixação do quantum, consideram-se as peculiaridades do caso concreto, a situação econômica das partes, o dano e sua extensão, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o montante arbitrado afigura-se adequado.

8. Quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos com a finalidade de interposição de recursos às instâncias superiores, não há necessidade de que o órgão julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos e fundamentos legais mencionados pela parte, sendo relevante tão somente a efetiva resolução e fundamentação da questão que foi submetida a julgamento.

9. Recursos conhecidos e desprovidos.